Tribunal: TJBA
Processo: 8042499-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042499-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

AGRAVADO: GILMARA BARBOSA DO NASCIMENTO e outros (7)

Advogado(s)
:
MARCELO BRAZIL FERREIRA

PJ03

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. EXECUÇÃO DIRETA CONTRA SEGURADORA. LIMITE DA APÓLICE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO APÓS APURAÇÃO DO VALOR DO CRÉDITO. INOBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DE ATOS CONSTRITIVOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento nº 8042499-71.2025.8.05.0000 interposto por
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
contra decisão que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença promovido por
GILMARA BARBOSA DO NASCIMENTO E OUTROS
em face de
BOA VIAGEM TRANSPORTES LTDA.
e
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A.

2. Pedido principal de reconhecimento do excesso de execução, limitação do valor executado ao teto da apólice, observância dos critérios de atualização monetária e suspensão de atos executórios em razão da liquidação extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução deve ser limitada ao valor da apólice de seguro, com atualização monetária e juros nos termos do acórdão; e (ii) estabelecer se é possível a prática de atos constritivos sobre o patrimônio da seguradora em liquidação extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O título executivo judicial reconhece a responsabilidade da seguradora nos limites do contrato de seguro, vedando a execução de valor superior ao limite da apólice, sob pena de violação ao título executivo, ao princípio da legalidade e à coisa julgada.

5. A atualização do valor da apólice deve observar o índice eleito contratualmente ou, na ausência, o índice oficial, da contratação até o efetivo pagamento, conforme Súmula 632/STJ.

6. O crédito deve ser atualizado conforme fixado em sentença (correção monetária pelo IGPM e juros de mora simples de 1% ao mês, desde a citação), observando-se a limitação do termo final da atualização, com suspensão dos juros de mora a partir da decretação da liquidação extrajudicial até o pagamento do passivo, nos termos do acórdão.

7. A decretação da liquidação extrajudicial da seguradora atrai a incidência do art. 18, “a”, da Lei 6.024/74, que determina a suspensão das ações e execuções sobre direitos e interesses relativos ao acervo da entidade liquidanda, vedando a prática de atos constritivos, como penhora, arresto e sequestro, sobre os bens da seguradora (Lei 5.627/70, art. 5º).

8. O provimento judicial, em tais hipóteses, limita-se a estabelecer a certeza e a liquidez do crédito, consubstanciada em certidão, suspendendo-se os atos de execução enquanto perdurar a liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
a) A execução contra seguradora em liquidação extrajudicial deve ser limitada ao valor da apólice, atualizado conforme o índice contratual ou, na ausência, índice oficial, da contratação até o pagamento; b) A atualização do crédito deve observar a suspensão dos juros de mora a partir da decretação da liquidação extrajudicial até o pagamento do passivo; c) Fica vedada a prática de atos constritivos sobre o patrimônio da seguradora enquanto perdurar a liquidação extrajudicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8042499-71.2025.8.05.0000
, em que figura como recorrente
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
e, como parte recorrida,
GILMARA BARBOSA DO NASCIMENTO E OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ____ de _____________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a) de Justiça